Tribunal: STF
Processo: HC 215151
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.5.2022 por Larissa Bissoli de Almeida, advogada, em benefício de Juraci Luiz de Castro Neto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.4.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 731.229/MS. É a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).



    2. É intempestivo o agravo em execução interposto mais de dezenove meses após ter a defesa do executado tomado ciência da decisão do Juízo das execuções que determinou a retificação do cálculo de suas penas. Situação em que a defesa do paciente tomou conhecimento da decisão do Juízo das execuções que, em 20/03/2020, determinara a retificação do cálculo de suas penas, tanto mais que o paciente foi intimado pessoalmente de tal decisão em 22/04/2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena. Assim sendo, revela-se nitidamente intempestivo o agravo em execução interposto contra tais cálculos apenas em 04/11/2021.



    3. Inviável a manifestação desta Corte sobre o mérito de controvérsia que não chegou a ser objeto de prévio debate no Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido”.



O caso



    2. Consta dos autos que “o sentenciado possui duas condenações por estupro, tentado e consumado, cujas penas são de 6 anos e 4 anos e 4 meses de reclusão. Possui ainda duas condenações por tráfico de drogas com penas de 4 anos e 6 meses e 8 anos, totalizando o montante de 22 anos e 10 meses de pena referentes a crimes hediondos. Já quanto aos crimes comuns, as penas são de 1 ano e 8 meses e 5 meses, totalizando 2 anos e 1 mês de pena” (e-doc. 5).



    O juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da comarca de Campo Grande/MS determinou a retificação do cálculo de penas do condenado em 20.3.2020 (e-doc. 5). A defesa questionou o novo relatório da pena (e-doc. 3) e o magistrado responsável pela execução penal indeferiu o pedido, afirmando que o recálculo estava em consonância com a decisão antes proferida (e-doc. 4).



    3. O sentenciado interpôs agravo em execução penal (e-doc. 6), não conhecido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por intempestividade (e-doc. 9). Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “Verifica-se da execução penal n.0007717-20.2005.8.12.0021 que em 20.03.2020, após pedido do Ministério Público Estadual de retificação do cálculo de pena, foi proferida pelo juízo da execução a decisão de saneamento do processo, Mov. 20.1, na qual acolheu em parte o pedido Ministerial e determinou a retificação do lançamento dos dados referente ao tipo de crimes no sistema SEEU, bem como a retificação do cálculo de penas, a decisão foi proferida nos seguintes termos: (...)



    Em 02.04.2020 foi anexado aos autos o novo Relatório de Situação Carcerária, Mov. 26.1, do qual a defesa do Agravante foi devidamente intimada, bem como o agravante foi intimado pessoalmente em 22.04.2020 (mov.36.1). Não tendo sido interposto nenhum recurso contra esta decisão.



    Agora, em 04.11.2021, a defesa do Agravante formulou pedido (mov. 96.1) de retificação do relatório de situação processual executaria Mov.26.1, o qual foi indeferido pelo juízo singular, na decisão agravada, Mov.102.1, proferida em 17.11.2021, motivando a interposição do presente Recurso. A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos: (...)



    Observa-se que o pedido formulado pela defesa na manifestação de Mov. 96.1 é atinente modificação do cálculo de pena, pautado na modificação da classificação, em hediondos e comuns, dos crimes cometidos pelo sentenciado. Também neste recurso, tem-se que o que o principal argumento do Agravante é de que a decisão de Mov. 20.1 alterou de forma equivocada as frações relacionadas aos crimes hediondos cometidos antes de 28.03.2007, de modo que o cálculo de pena está equivocado merecendo alteração.



    Ou seja, a pretensão do Agravante claramente baseia-se em questão que já foi decidida na Mov. 20.1, e contra a qual não foi interposto recurso.



    Ora, se a defesa não concordou com a decisão que determinou a retificação do lançamento dos dados referente ao tipo de crimes no sistema SEEU (se hediondos ou comuns), deveria ter recorrido daquela decisão na época adequada, ainda, se não concordou com o cálculo de pena acostado aos autos, deveria tê-lo impugnado, também no momento apropriado, o que não fez, deixando transcorre o prazo em ambas as situações. (...)



    Assim, a Decisão que determinou a forma como o relatório processual deveria ser elaborado, para fins de benefícios, foi proferida no evento n. 20.1, em 20/03/2020, e dela a defesa tomou ciência inequívoca no dia 29/03/2020, conforme evento n. 21.1”, não tendo interposto nenhum recurso, bem como o agravante foi intimado pessoalmente em 22.04.2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena (mov.36.1), ocorrendo a preclusão. Agora, somente em 04.11.2021 (evento 96.1), passados mais de dezenove meses, a defesa se insurge quanto ao referido relatório e cálculo, de modo que a insurgência é intempestiva.



    Quanto ao prequestionamento aventado pelas partes, tenho que todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia recursal foram amplamente debatidas, sendo prescindível a indicação pormenorizada de dispositivos legais.



    Ante ao exposto, acolho a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público Estadual para não conhecer do agravo interposto por Juraci Luiz de Castro Neto” (e-doc. 9).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 731.229 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 25.3.2022:



    “Da leitura do decisum acima transcrito, ressalta nítido que a defesa do paciente tomou conhecimento da decisão do Juízo das execuções que, em 20/3/2020, determinara a retificação do cálculo de penas, alterando a qualificação de alguns dos delitos cometidos pelo executado de comuns para hediondos, com as reverberações de tal qualificação no cômputo dos períodos de cumprimento de pena necessários para a obtenção de benefícios na execução. Consta, inclusive, que o paciente foi intimado pessoalmente de tal decisão em 22/4/2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena.



    Assim sendo, revela-se nitidamente intempestivo o agravo de execução interposto contra tais cálculos apenas em 04/11/2021, mais de dezenove meses depois, tanto mais quando se tem notícia, também, de que a defesa atravessou petição, em 29/03/2020, requerendo a concessão de prisão domiciliar ao paciente. (...)



    Inviável, portanto, atender o pleito subsidiário da defesa para que o Tribunal de Justiça seja compelido a examinar o mérito de seu pedido, na via do agravo em execução. Isso, entretanto, não impede a defesa de reapresentar a controvérsia para exame da Corte a quo por meio de habeas corpus.



    Tampouco pode esta Corte se manifestar sobre o mérito de controvérsia que não chegou a ser objeto de prévio debate no Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 10).



    A decisão monocrática foi mantida em agravo regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 19.4.2022 (e-doc. 11).



    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus. A impetrante alega ser “nítida a coação à liberdade de locomoção do paciente, vez que tem estendida sua permanência em regime fechado por entendimento, por parte da autoridade coatora, contrário ao consolidado pelos Tribunais Superiores”.



    Sustenta que, “em que pese não ter ocorrido a interposição do recurso cabível contra a decisão que alterou o relatório processual executório, é importante observar que a execução penal é extremamente dinâmica, sendo que o cálculo de penas sofre constantes modificações, seja por meio de novos entendimentos jurisprudenciais, por novas informações lançadas aos autos, ou até mesmo por novos argumentos defensivos. 



    Portanto, ao impedir a reanálise do cálculo de penas, a decisão a quo está cerceando o direito do Paciente ter uma resposta à injustiça causada por um equivocado cálculo de penas”.



    Argumenta que “o relatório processual executório fora retificado para constar a pena total de 22 anos e 10 meses de pena referentes a crimes hediondos (fração em 3/5), contudo, deixou de observar que o delito praticado em 10.01.2004 (art. 213, CP) e o delito praticado em 14.10.2004 (art. 12 da Lei 6.368/1976), mesmo considerados hediondos, foram praticados anteriormente a 28.03.2007, devendo incidir a fração de 1/6 ao invés de 3/5”.



    Salienta que do relatório impugnado constariam períodos de pena já extintos e, “a partir da data-base (06.05.2016), temos que a data prevista para fins de progressão de regime deveria ocorrer em 04.10.2019”.



    Enfatiza que “a reincidência específica deve estar expressa em sentença penal condenatória, não cabendo ao Juízo da Execução eventual alteração dessa condição, sob pena de violar o princípio da legalidade. Além do mais, o Paciente possui condenações distintas e não cumpre penas somente e exclusivamente por crimes considerados hediondos e equiparados e não há notícias nos autos de ‘quebra’ de livramento condicional para ensejar o cumprimento integral das penas relativas aos crimes hediondos.”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se:



    a) a concessão da liminar a fim de que seja retificado o relatório de situação processual executória. Ao final, requer-se a confirmação da liminar, cassando-se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de que, anulado o ato da autoridade coatora, sejam analisados os elementos trazidos aos autos para análise e deferimento do pedido, determinando que os delitos cometidos em 10.01.2004 (art. 213, CP) e 14.10.2004 (art. 12 da Lei 6.368/1976) tenham suas frações alteradas para o cumprimento de 1/6 da pena, apesar de serem hediondos, tendo em vista terem sidos cometidos antes de 28.03.2007. Requer-se ainda, que as frações referentes ao o terceiro período de penas seja desconsiderados do relatório, tendo em vista já terem sidos cumpridos integralmente, bem como seja retificado o campo de previsão do Livramento Condicional.



    b) a requisição, se necessárias, de informações à Autoridade Coatora;



    c) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público Federal, para suas considerações;



    d) subsidiariamente, caso seja o entendimento, requer seja a matéria discutida no presente Habeas Corpus devolvida para as instâncias ordinárias, para o enfrentamento do mérito, afim de se evitar eventual supressão de instâncias” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 731.229/MS, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento da impetração por supressão de instância.



    Pelo que se tem nestes autos, a impugnação quanto à retificação do cálculo da pena do paciente não foi apreciada no Tribunal de origem, que se limitou a não conhecer do agravo em execução penal por intempestividade.



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não analisou a matéria aqui questionada. Restringiu-se a examinar a tempestividade do agravo em execução penal interposto pela defesa.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    A impetrante não juntou aos autos a integralidade dos autos da execução penal, o que inviabiliza o exame dos demais argumentos trazidos na inicial.



    Além disso, como realçado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não há impedimento a que a defesa volte a apresentar os pontos que considera controvertidos ao Tribunal de origem, por dispor aquele órgão judicial para o reexame da matéria, ainda que por garantia constitucional própria.



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância competente, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora